Tribunal: CARF
Processo: 10670.721781/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721781/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL EM MONTES
CLAROS / MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
HIPÓTESE DE ANISTIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROJETO DE LEI.
INAPLICABILIDADE.
A Lei n. 13.097/2015 anistiou tão-somente as multas lançadas até a sua
publicação em 20.01.2015 e dispensou a aplicação da multa para fatos
geradores ocorridos até 31.12.2013 no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
A tramitação de Projeto de Lei que em tese favorece o sujeito passivo é de todo
irrelevante em relação ao processo administrativo em que se discute a
legalidade do auto de infração e, portanto até que não venha a ser aprovado e
promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721781/2015-25
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721781/2015-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 01.2010, 02.2010, 03.2010,
04.2010, 05.2010, 06.2010, 08.2010, 09.2010, 10.2010, 11.2010 e 12/2010 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A, § 3o, II, da Lei
n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (fls. 6).
A empresa foi devidamente notificada da autuação através da publicação do Edital
Eletrônico n. 1841870 (fls. 9) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/3 em que
suscitou as seguintes alegações:
(i) Que era entidade sem fins lucrativos cujas receitas advém da
contribuição associativa dos sócios e de doações, em valor pouco
expressivo, mas vital para sua manutenção;
- Que no exercício de 2010 pairavam grandes dúvidas no entendimento
tributário de todas entidades privadas com e sem finalidade lucrativa
acerca da gestão tributária e previdenciária após as modificações
administrativas advindas da união do INSS com a RFB;
- Que a Previdência Social utilizava o sistema DATAPREV, o qual não
gerava multa por atraso na entrega das GFIPs e sequer identificava a
entrega no prazo ou fora dele;
- Que dúvidas ainda persistiam ao ponto de haver grande mobilização de
entidades representativas de diversos setores econômicos junto aos
Poderes Executivo e Legislativo no exercício de 2014; e
- Que as GFIPs apresentadas em 22.11.2012 eram passíveis de serem
alcançadas pela anistia.
Com base em tais alegações, a empresa requereu a anistia da multa.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 13/15, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF
no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
[...]
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721781/2015-25

O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
[...]
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que não é
o caso dos autos, pois o auto de infração denota que houve fato gerador das
contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no
7.512, de 2014 não foi convertido em lei.”
Na sequência, a empresa foi devidamente notificada da decisão de 1a instância em
30.08.2019 (fls. 35) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 22/25, protocolado em
16.09.2019, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para apreciação
do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da ausência de fato gerador de contribuição previdenciária e a
relativização do cumprimento da legislação:
- Que consiste em uma associação sem fins lucrativos, reconhecida como
de utilidade pública, que nunca empregou, sendo composta por associados
voluntários. Assim, por não empregar, não era obrigada a transmitir a
GFIP;
- Que devido à confusão do sistema tributário nacional, existe divergência
de normas em relação ao procedimento, à forma e prazos para entrega da
GFIP, devendo ser entregue até o dia 7 (sete) do mês subsequente àquele
da competência; porém com dispensa de entrega no caso de ausência de
fato gerador, caso ao qual a recorrente se adequa.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721781/2015-25

- Que devido ao conflito de legislações, milhares de empresas e de
profissionais liberais deixaram de enviar mensalmente as GFIPs,
especialmente nos casos sem movimentação ou sem fato gerador de
contribuição previdenciária, tendo os órgãos fiscalizadores se omitido por
anos, fazendo crer aos contribuintes que a entrega da declaração realmente
se tratava de uma faculdade ou opção disponibilizada à sua melhor
conveniência.
(ii)
Do caráter arrecadatório e não punitivo do auto de infração:
- É vedado pelo ordenamento jurídico pátrio a lavratura de auto de
infração com caráter arrecadatório e não punitivo.
- O auto de infração deve ser julgado improcedente pois foi lavrado sem
juízo de conveniência e oportunidade, em afronta ao quanto dispõe o
artigo 142 do CTN e o sistema tributário nacional, sendo aplicado com
finalidade meramente arrecadatória – para equilibrar o desajuste das contas
da União -, de forma automática, mecânica, indistinta e em escala, sem
avaliação de causas, circunstâncias ou conjunturas, isenta de prévio
procedimento administrativo decisório.
- Que o juízo de conveniência e oportunidade previsto no art. 142 do CTN
consiste na realização de um prévio procedimento administrativo decisório
exercido pelo agente público autuante, o qual não pode ser substituído por
mera legislação ou sistema de informações, por inexistir previsão legal
para essa substituição ou delegação, bem como pela incompetência da
legislação ou do sistema em realizarem juízo de valor, sendo insuficiente
de qualquer ato de notificação de irregularidade.
(iii)
Da tramitação de projeto de lei de anistia:
- Que devido aos grandes transtornos causados ao meio empresarial pela
lavratura de multas como a presente, o Poder Legislativo Federal está
prestes a aprovar Lei que irá anistia-las.
Com base em tais alegações, a recorrente requer a improcedência da autuação em
razão do caráter arrecadatório e não punitivo da multa, a qual, aliás, restou aplicada em afronta
ao sistema tributário nacional e em descompasso ao procedimento previsto no artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Antes de mais nada, saliente-se que quando do oferecimento da impugnação a
empresa recorrente sustentou tão-somente que as GFIPs apresentadas em 22.11.2012 eram
passíveis de serem alcançadas pela anistia, não tendo arguido, portanto, quaisquer outras
questões preliminares ou meritórias, de modo que não caberia fazê-lo por agora em sede de
Recurso Voluntário. Em razão do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser
devidamente fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos quais está
atacando a decisão recorrida e, a partir de então, possa justificar seu pedido de anulação ou
reforma. Essa a causa de pedir recursal.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721781/2015-25

Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721781/2015-25

algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que na sistemática do processo
administrativo fiscal as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721781/2015-25

As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar das ementas transcritas abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).
***
NULIDADE.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
CARF.
COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. A fase litigiosa se instaura com a impugnação.
2. Às instâncias julgadoras compete o julgamento de matérias controversas, no limite
em que impugnadas.
3. À segunda Seção do Carf cabe processar e julgar tão somente recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa à matéria de sua competência.
4. Preclusão consumativa é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato
processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
(Processo n. 14474.000313/2007-81. Acórdão n. 2301-005.674. Conselheiro Relator
João Bellini Júnior. Publicado em 14.11.2018).” (grifei).
O que deve restar claro é que, à exceção da alegação a respeito da aplicação do
instituto da anistia, as demais alegações não devem ser aqui conhecidas e, por isso mesmo, não
podem ser objeto de análise por parte desta Turma de julgamento, uma vez que se tratam de
questões novas. Quer dizer, tratam-se de questões que poderiam ter sido suscitadas quando do
oferecimento da impugnação e não o foram, de modo que não podem ser suscitadas apenas em
sede recursal, porque se o Tribunal eventualmente entendesse por conhecê-las estaria aí por
violar o princípio da não supressão de instância a que também está submetido o processo
administrativo fiscal.
Passemos, agora, ao exame da alegação a respeito da aplicação de suposto Projeto
de Lei que está na iminência de ser aprovado e que tem por objeto a anistia das multas lavradas
com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91.

De aplicação de eventual Projeto Legislativo ao caso em apreço

De início, note-se que a Lei n. 13.097, de 19.01.2015 anistiou tão-somente as
multas lançadas até a sua publicação em 20.01.2015; e dispensou a aplicação da multa para fatos
geradores ocorridos até 31.12.2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos
geradores de contribuição previdenciária; hipóteses inexistentes neste caso, pois o auto de
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721781/2015-25

infração foi lavrado depois da publicação da referida lei, e porque restou constatada a ocorrência
de fato gerador das contribuições.
A título de informação, verifique-se que o projeto de Lei n. 7.512/2014 também
não deve ser aplicado à hipótese dos autos, uma vez que ali há a previsão de anulação de débitos
fiscais decorrentes da aplicação de multas com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91,
não reivindica maiores complexidades ou digressões e deve ser rejeitada de plano. Aliás, o
referido Projeto foi apresentado pelo Deputado Laércio Oliveira em 07.05.2014 e em 22.07.2019
a proposição PL 7.512/2014 passou a tramitar como PL 4.157/2009.
Por fim, saliente-se que a própria autoridade judicante de 1a instância já tinha
examinado detidamente as alegações a respeito da aplicação do Projeto de Lei que tem por
objeto a anistia das multas aplicadas com fundamentos no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91,
conforme se pode verificar do trecho transcrito abaixo:
“A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que não é
o caso dos autos, pois o auto de infração denota que houve fato gerador das
contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no
7.512, de 2014 não foi convertido em lei.”
O fato é que o referido Projeto de Lei n. 4.157/2019 ainda se encontra em trâmite
perante o Congresso Nacional e na presente data aguarda Parecer do Relator na Comissão de
Finanças e Tributação (CFT), o que significa dizer, por óbvio, que até que não venha a ser
aprovado e promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse. Apenas se já
tivesse sido aprovado e promulgado como Lei é que poderia ser aplicado à hipótese dos autos, de
modo que o sujeito passivo poderia, aí, sim, beneficiar-se da retroatividade benigna a que alude o
artigo 106, inciso II, alínea “a” do Código Tributário Nacional3.
Por essas razões, entendo que não assiste razão à empresa recorrente nesse ponto.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso voluntário e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

3 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente
julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital